Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. REGIME ABERTO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

2. Mantém-se a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena se o réu pratica novo crime durante o período de cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando nítido desrespeito às limitações impostas pela Justiça, em desprestígio à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo, frustrando, ainda, as expectativas de ressocialização.

3. Não há falar em bis in idem em razão da utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e na segunda fase da dosimetria (reincidência), porquanto, para a majoração da pena-base não foi a condenação em si o critério negativo, mas sim o cometimento de novo crime enquanto aguardava a execução da penalidade anterior.

4. Não obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

5. Recurso conhecido e desprovido.